Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722644-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESCLEY LEITE FURTADO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WESCLEY LEITE FURTADO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 29/05/2024 por suposto tráfico de drogas, na posse de 6,58 gramas de cocaína, distribuídas em nove porções. O paciente estava em seu estabelecimento comercial e teria sido forçado a sair do local para que os policiais entrassem, sob a alegação que o paciente estaria comercializando drogas. Foram apreendidos também 22 dispositivos conhecidos como cigarro eletrônico e a quantia de R$ 5.021,00. Em seguida, os policiais foram até a residência da genitora do paciente e a adentraram sem a autorização da proprietária, onde apreenderam 45,11 gramas de substância conhecida como maconha, um veículo da marca/modelo FORD/RANGER XLT, uma motocicleta da marca/modelo BMW/750I e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. Narra que a prisão em flagrante ocorreu sob tortura e ameaças. Defende que a quantidade de entorpecentes supostamente encontrada com o paciente enquadra a conduta no artigo 28 da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em traficância. Alega estarem ausentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, pois não houve violência ou grave ameaça e o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e tem companheira. Suscita nulidade por ofensa à Súmula Vinculante 11, pois o uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Aponta a ocorrência de flagrante forjado e de invasão de domicílio e pleiteia o trancamento do inquérito policial por nulidade absoluta. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar, ainda que com a imposição de medidas cautelares, e, ainda, o trancamento do inquérito policial DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. O policial condutor do flagrante, Josué Neves Rodrigues, narrou que (ID. 59836468 - Pág. 36): Exerce a função de agente de polícia na Seção de Repressão às Drogas (SRD), da 33a Delegacia de Polícia; QUE há alguns dias vem recebendo denúncias anônimas acerca de intenso tráfico de drogas praticado na DISTRIBUIDORA E TABACARIA QUADRADO, localizada na QR 316, Conjunto A, Lote 22, Santa Maria/DF; QUE a respeito desses fatos, inclusive, foram registradas no Sistema SCONDE as denúncias anônimas no 20.040/2023 e 8.018/2024; QUE hoje, dia 29/05/2024, por volta das 17:00h, montaram campana nas proximidades da referida distribuidora, ocasião em que constataram que, de fato, diversas pessoas se aproximavam da grade do estabelecimento e saíam poucos segundos depois com pequenos objetos nas mãos, em atitude indicativa de tráfico de drogas; QUE registraram em vídeo um desses usuários adquirido drogas, sendo ele abordado e identificado como JOÃO MACIEL FREITAS RIBEIRO NETO, com quem foi encontrada uma porção de cocaína envolta em saco plástico cinza; QUE imediatamente JOÃO MACIEL confirmou ter acabado de adquirir aquela droga na DISTRIBUIDORA E TABACARIA QUADRADO, por R$ 50,00 (cinquenta reais), de um indivíduo conhecido como GALEGO; QUE foram à distribuidora de bebidas e, em razão da situação flagrancial, procederam à abordagem do proprietário, assim que ele saiu do local; QUE o proprietário foi identificado como WESCLEY LEITE FURTADO, vulgo "GALEGO" QUE no bolso da bermuda de WESCLEY foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína envoltas em saco plástico cinza (idênticas às embalagens que envolviam a droga encontrada com o usuário JOÃO MACIEL) e um telefone celular da marca Iphone; QUE durante buscas no estabelecimento foram encontrados, expostos à venda, 22 (vinte e dois) dispositivos de cigarros eletrônicos e 05 (cinco) frascos de essência para cigarros eletrônicos; QUE no local também foram apreendidos R$ 5.021,00 (cinco mil e vinte e um reais) em espécie e o veículo FORD/RANGER, placa JKI-3263, registrado em nome de JOSE CLEBER DE ALBUQUERQUE; QUE em seguida se deslocaram à residência da genitora de WESCLEY, localizada na QR 315, Conjunto E, Casa 8, Santa Maria/DF, pois o abordado informou que residia no local, havendo assim a fundada suspeita de que mais drogas estivessem escondidas; QUE tiveram o acesso à residência autorizado tanto por WESCLEY quanto por sua genitora; QUE no interior da residência, no quarto por WESCLEY, foram apreendidos 01 (uma) porção grande de maconha, além de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie; QUE também foi apreendida, no local, uma motocicleta BMW/F750 GS, placa REI-4H87, registrada em nome de WESCLEY; QUE as denúncias anônimas indicam que tanto o carro quanto a motocicleta apreendidos eram utilizados para o tráfico de drogas; QUE diante da situação flagrancial conduziram o traficante WESCLEY e o usuário de drogas JOÃO MACIEL à Delegacia de Polícia para as providências pertinentes. A mesma versão dos fatos foi apresentada pelo policial Yuri Santos Lima (ID. 59836468 - Pág. 37). João Maciel Freitas Ribeiro Neto informou que (ID. 59836468 - Pág. 36): Tem ciência do seu direito constitucional ao silêncio, mas deseja se manifestar acerca dos fatos em apuração; QUE é usuário de drogas, precisamente de cocaína, há dois anos; QUE hoje, dia 29/05/2024, por volta das 16:50h, foi à distribuidora de bebidas localizada na QR 316, Santa Maria/DF, e adquiriu uma porção de cocaína do proprietário do estabelecimento, conhecido como "GALEGO"; QUE pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pela droga, cuja porção estava envolta em um plástico cinza; QUE ao sair do estabelecimento foi abordado por policiais civis, que encontraram com o depoente a droga adquirida pouco antes do traficante "GALEGO"; QUE é a terceira vez que compra drogas com "GALEGO"; QUE descreve "GALEGO" como um homem branco, alto, cabelo grisalho; QUE hoje, quando comprou a droga, "GALEGO" estava sozinho no interior do estabelecimento; QUE reconhece a pessoa detida, identificada como WESCLEY LEITE FURTADO, como sendo o traficante "GALEGO", de quem comprou drogas pouco antes da abordagem policial; QUE iria realizar o consumo integral da droga apreendida consigo nesta data; QUE nunca foi detido anteriormente; QUE não foi agredido durante a abordagem policial; QUE está prestando esse depoimento de livre e espontânea vontade. O paciente, Wescley Leite Furtado, narrou que (ID. 59836468 - Pág. 38): É proprietário da DISTRIBUIDORA E TABACARIA QUADRADO, localizada na QR 316, Conjunto A, Casa 22, Santa Maria/DF; QUE hoje, dia 29/05/2024, por volta das 17:00h, estava no estabelecimento quando, ao abrir o portão, foi abordado por policiais civis; QUE durante revista pessoal, no bolso da bermuda do interrogado, foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína envoltas em saco plástico cinza; QUE realizaria o consumo integral da droga apreendida; QUE todo o dinheiro apreendido era proveniente da venda de produtos lícitos da distribuidora; QUE no estabelecimento foram apreendidos, expostos à venda, diversos cigarros eletrônicos e essências para cigarros eletrônicos, cuja venda não sabia ser proibida; QUE não comercializou drogas nesta data; QUE autorizou que os policiais ingressassem na residência de sua genitora, local em que o interrogado reside; QUE na referida residência, localizada na QR 315, Conjunto E, Casa 8, Santa Maria/DF, foram apreendidos, no quarto do interrogado, uma porção grande de maconha e dinheiro em espécie; QUE a maconha também seria integralmente destinada ao seu consumo pessoal e o dinheiro era proveniente da comercialização de produtos lícitos em seu estabelecimento comercial; QUE com o interrogado foi apreendido um celular Iphone 13, a cujo acesso não autoriza; QUE não foi agredido pelos policiais, tendo os seus direitos preservados; QUE é conhecido popularmente como "GALEGO"; QUE já foi anteriormente detido por tráfico de drogas, sendo condenado por isso. Apesar de o paciente afirmar que a droga apreendida seria para uso pessoal, os demais indícios de provas apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Do mesmo modo, a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Quanto às nulidades suscitadas pelo impetrante, da leitura dos depoimentos feitos na delegacia extrai-se que o paciente afirmou não ter sido agredido pelos policiais e que autorizou a entrada dos policiais na residência da genitora. Além disso, a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 20174/24 é de ausência de lesões recentes. Na ocasião do exame, o paciente negou ter sido agredido (ID. 59836468 - Pág. 59). Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa.. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.